Tribunal: TJDFT
Processo: 0727324-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727324-83.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALIPIO JUNIO RODRIGUES D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por ALÍPIO JÚNIO RODRIGUES: “I - Cuida-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento de sentença requerido pela Defensoria Pública em favor de ALIPIO JUNIO RODRIGUES, por meio do qual pleiteou o recebimento de R$ 70.546,25, sendo R$ 64.132,96 referente a indenização por danos morais e R$ 6.413,29 os honorários de sucumbência, conforme planilha de ID 121645510. O DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 128234783, instruída com a planilha de cálculos de ID 128234784. Afirma que o exequente não aplicou adequadamente os critérios fixados pela legislação e pelo STF para incidência de juros de mora contra a Fazenda Pública, inclusive, sem esclarecer os parâmetros utilizados. Aduz que o Supremo, em sede de Repercussão Geral (Tema 810), decidiu que os juros aplicados nas obrigações de pagar imputadas à Fazenda, em obrigações não tributárias, continuam a ser regidas pela Lei 9.494/97, com a redação conferida pela Lei 11.960/09. Informa o excesso de R$ 20.989,86 e como devido o valor R$ 49.556,39, sendo R$ 45.051,27 o valor principal e R$ 4.505,13 os honorários de sucumbência. Na manifestação de ID 128447893, a Defensoria requereu a remessa dos autos à Contadoria Judicial. É a síntese do necessário. Decido. II – A controvérsia cinge-se ao percentual de juros de mora. O exequente ajuizou ação de conhecimento n. 2015.01.1.022781-7 em desfavor do DISTRITO FEDERAL, por meio da qual pretendeu a condenação do réu ao pagamento de danos morais. Eis o que restou consignado no v. acórdão n. 1220568, da 4a Turma Cível (ID 92896797): “ISTO POSTO, conheço e dou parcial provimento ao recurso para condenar o Apelado a pagar R$ 30.000,00 a título de indenização por dano moral, corrigidos desde esta data e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Condeno o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.” O executado se insurgiu contra os critérios de correção monetária adotados na apuração dos cálculos iniciais. Com razão. Analisando a planilha de ID 121645510 verifica-se que a parte exequente corrigiu os valores monetariamente pelo índice INPC desde 22/01/2020 e aplicou os percentuais de 0,5% e 1% de juros de mora a partir de 22/07/2015, o que não merece acolhida. O e. STF, no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810), validou os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, e alterou o índice de correção monetária, nos seguintes termos: “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.” Em relação a correção monetária, o RE 870.947/SE declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que a Taxa Referencial – TR não era capaz de recompor a desvalorização da moeda diante das perdas decorrentes da inflação. Em substituição à TR ficou estabelecida a utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E.: O regime de remuneração da caderneta de poupança, por sua vez, foi definido pela Medida Provisória n. 567 de 2012, convertida na Lei n. 12.703/2012, a qual dispõe que os juros permanecem em 0,5% ao mês enquanto a taxa SELIC for superior a 8,5% ao ano (art. 12, II, a); e quando o percentual fixado pelo Banco Central for igual ou inferior a este percentual, os juros da caderneta de poupança corresponderão a 70% da taxa SELIC estabelecida (art. 12, II, b). A utilização de índice de correção monetária e percentual de juros de mora diversos daqueles fixados no RE 870.947/SE pode incorrer em excesso de execução. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, corrigiu os valores pelo índice IPCA-E desde 21/01/2020 e fez incidir a taxa de juros aplicada à caderneta de poupança desde a citação (22/07/2015) até 08/12/2021 e Taxa Selic a partir de 09/12/2021 em diante, conforme se verifica na planilha de ID 128234784, o que não deve prosperar. A alteração na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é devida a partir da data da publicação da EC 113/2021, qual seja, 09/12/2021, em observância ao Tema 733 do STF. Nesses termos, em razão de a decisão exequenda ter transitado em julgado em momento anterior a publicação da EC 113/2021 (10/03/2021), conforme certidão de ID 92896806, a forma de correção monetária disposta no julgamento do RE 870.947/SE deve ser observada. Assim, como a planilha de cálculos apresentadas pelas partes não contemplaram integralmente os critérios definidos para as obrigações impostas à Fazenda Pública, não há como homologar o valor da execução neste momento. III – Pelo exposto, ACOLHE-SE PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo devendo o valor de R$ 30.000,00 ser atualizado pelo IPCA-E desde 06/11/2019 (data do arbitramento dos danos morais), com a incidência dos juros da poupança a partir da citação (26/10/2015 – certidão de juntada de ID 92896684), conforme acórdão de ID 92896797 e RE 870.947/SE. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: DEZ DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 22 de agosto de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator